Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-83.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000753-83.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ISABELA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível.

D
ireito civil e
C
onsumidor.
A
ção de
C
obrança
C
umulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais.
P
reliminares de prescrição e ilegitimidade ativa rejeitadas. Trata-se de ação de cobrança movida pelo espólio de correntista falecida, reclamando o pagamento de saldo em conta não sacado em vida. Pretensão de natureza pessoal, cuja prescrição é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ilegitimidade ativa. Não caracterizada. Ação proposta pelo espólio regularmente representado, na forma do art. 75, VII, do CPC. Valores depositados após o óbito da titular em conta bancária. Quantia proveniente de seguro de vida. Movimentações posteriores não comprovadas pela instituição financeira. Ordem de pagamento emitida com encerramento de conta, sem comprovação da destinação do valor. Renovação automática de seguro após o falecimento. Ilegalidade. Ônus da prova que incumbia ao banco réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Correção monetária pelo INPC desde a data do desvio e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Índices adequados à recomposição do valor e penalização pela mora. Taxa SELIC. Inaplicabilidade ao caso concreto. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000753-83.2019.8.05.0244
,
em que figura como apelante

ITAU UNIBANCO S/A
,

e como apelada
ISABELA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.